Tribunal: TJES
Processo: 5011670-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011670-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA MONTEIRO MAURICIO PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 435 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se portanto de documentos novos, os quais a defesa não tinha acesso no momento da apresentação da contestação, descabe a arguição de preclusão consumativa, visto que o douto magistrado ao deferir a juntada da documentação procedeu de acordo com o disposto no artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil. 2. Não há que se falar em afronta ao artigo 434 do CPC, nem tampouco em preclusão consumativa, posto que os novos documentos, foram juntados aos autos no momento da apresentação das provas, logo após o agravado ter acesso a documentação, sendo oportunizada a agravante contraditá-los 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

VANIA MONTEIRO MAURICIO PINHEIRO

em face do despacho (ID 31508374 - autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, a qual, nos autos da Ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar
(processo n. 5000057-54.2021.8.08.0015), ajuizada pela agravante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou o pedido de desentranhamento de documentos juntados aos autos extemporaneamente.

Em

seu
recurso (ID
6197933
), a
Agravante
alega, essencialmente, que o despacho guerreado não se sustentaria pelos seguintes argumentos:
i)
a documentação anexada aos autos trata-se de “documentos velhos”; e,
ii)
operou-se a preclusão consumativa, pois os documentos deveriam ter sido apresentados junto com a contestação, conforme dispõe o artigo 434 do CPC.

Decisão ID 6251773 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 6527898 pelo improvimento do recurso interposto.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

De saída, hei por bem transcrever o
decisum
guerreado (ID 31508374):

“(...) Quanto ao pedido de desentranhamento de documentos, entendo por mantê-los, em homenagem ao princípio da verdade real e pelo fato de que, notadamente por se tratarem de documentos públicos juntados pelo Ente Público, poderiam ter sido requisitados diretamente por este Juízo ou, em cooperação, colacionados pela própria parte autora em sua peça vestibular.

Diante da determinação de manutenção dos referidos documentos juntados pela parte ré,
concedo o prazo de 15 (quinze) dias para contraditório
.
Intime-se a parte autora
.(...)”

Compulsando os autos,
noto que a documentação nova, fora juntada aos autos, após despacho (ID 12153106 - autos de origem) proferido pelo douto magistrado intimando as partes
“para dizer se possuem interesse na produção de novas provas, especificando-as em caso positivo, justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Após referido despacho, a agravante peticionou (ID 12158190 - autos de origem) requerendo o julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, o agravado em petição de ID 14062173 (autos de origem) requereu a juntada de ofício e informações para corroborar sua pretensão defensiva.

Assim,
noto que não ocorreu a preclusão consumativa, visto que o douto magistrado ao deferir a juntada da documentação procedeu de acordo com o disposto no artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Esclareço que, apesar da agravante afirmar que os documentos já eram disponíveis ao agravado no momento do oferecimento da contestação,
observo que foi necessário o oficiar a Secretaria de Estado da Saúde para solicitar informações
necessárias para subsidiar a defesa realizada pela Procuradoria Geral do Estado, conforme se verifica no Ofício de ID 14063162 (autos de origem),
tratando-se portanto de documentos novos, os quais a defesa não tinha acesso no momento da apresentação da contestação.

Assim,
nota-se que não há que se falar em afronta ao artigo 434 do CPC, nem tampouco em preclusão consumativa,
posto que os novos documentos, foram juntados aos autos no momento da apresentação das provas, logo após o agravado ter acesso a documentação, sendo oportunizada a agravante contraditá-los.

Neste sentido colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO INDIRETA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
Documentação juntada aos autos posteriormente à contestação. Aplicação do disposto no
artigo 435, parágrafo único, do CPC
, correta. Excesso de formalismo ao negar a juntada de documentos, pode prejudicar o direito material. Ademais, juiz é o destinatário da prova. Entendimento do STJ. Precedentes.
Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado. Recurso a que se nega provimento, com observação. (TJSP; AI 2079497-29.2023.8.26.0000; Ac. 17195053; Santos; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 26/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2699)

AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE MÍDIA. ART. 435 DO CPC. AUSENTE MÁ-FÉ. OBSERVADO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
Fica autorizada a juntada de documento/mídia após a petição inicial ou contestação, desde que não se trate de documento essencial, quando observado o contraditório e ausente a má-fé
. Recurso provido. (TJMG; AI 1114828-52.2023.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Kildare Carvalho; Julg. 31/08/2023; DJEMG 01/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e partilha. Decisão que deferiu a possibilidade das partes produzirem eventual prova documental complementar e permitiu pesquisa de extratos bancários via SISBAJUD.
Insurgência da requerida, por alegação de preclusão temporal. Descabimento. O juiz é o beneficiário da prova, podendo deferi-la ou não, de acordo com a importância que a atribui
(art. 370, CPC), e promover, inclusive de ofício, todos os meios necessários e imprescindíveis para a solução da lide.
Admite-se a juntada de documentos após a apresentação da peça vestibular ou da contestação (art. 435 e seu parágrafo único).
Prova que já havia sido requerida na exordial e na réplica. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2126958-94.2023.8.26.0000; Ac. 17083500; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Julg. 24/08/2023; DJESP 30/08/2023; Pág. 2257)

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2024 às 17:51:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49111017012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)